Tribunal: TJDFT
Processo: 0769377-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. apelação cível. dissolução de união estável. partilha de bens. sub-rogação. Ônus da Prova. Daquele que Alega. Necessidade de prova robusta. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a partilha de bens adquiridos na constância da união.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se os veículos adquiridos durante a união estável devem ser excluídos da partilha por terem sido adquiridos com recursos oriundos de herança; (ii) se o saldo aplicado em CDB em nome da companheira também tem origem em herança e deve ser excluído da partilha; (iii) se o plano de previdência privada fechado pode ser objeto de partilha.
III. Razões de decidir
3. Na comunhão parcial de bens, presume-se o esforço comum na aquisição do patrimônio, cabendo à parte que alega sub-rogação o ônus da prova, nos termos do CPC, art. 373, inc. I.
4. A sub-rogação exige prova robusta e documental que demonstre o nexo entre o bem herdado e o bem adquirido.
5. A ausência de documentos que vinculem diretamente os recursos da herança à aquisição dos veículos e à aplicação em CDB impede o reconhecimento da sub-rogação.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Tese de julgamento: “Na comunhão parcial de bens, a exclusão de bem da partilha por sub-rogação exige prova robusta e inequívoca do vínculo entre o bem herdado e o bem adquirido”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.659, incs. I e II, 1.660, inc. I, 1.725. CPC, art. 373, incs. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701103-54.2022.8.07.0003, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 30.10.2024. TJDFT, APC 0710001-44.2022.8.07.0007, Rel(a). Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 22.02.2024.